Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701374-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Construtora Aires Costa Ltda - ME Agravado: Uanderson Luiz de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Construtora Aires Costa Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0024194-41.2013.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios JOSÉ VALDOMIRO MOREIRA, MARIA DE FÁTIMA ALVES OLIVEIRA e RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR no polo passivo. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Os sócios foram citados, mas não ofereceram defesa. A parte credora também se manifestou nos autos, reiterando o pedido para ser desconsiderada a personalidade jurídica da ré. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, além do fato da Instituição devedora não mais estar estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada e a dificuldade para recebimento de seu crédito e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. Friso que a empresa devedora é executada em diversos processos deste Tribunal de Justiça, o que ratifica o esgotamento do patrimônio, em prejuízo de diversos consumidores. Por sinal, houve o deferimento da desconsideração em outros processos, como por exemplo o de número 0033822-02.2014.8.07.0007. Por se tratar de demanda consumerista, é prescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica (teoria maior), isso porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, conforme prevê em seu artigo 28, verbis: " Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” – Grifei. Na espécie, verifico o atendimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, sobretudo, diante de frustradas constrições ao patrimônio da empresa via BACENJUD e RENAJUD e E-RIDF. Além disso, a alteração do endereço da empresa dificultou a localização de bens para o cumprimento de sentença, o que revela nítida dificuldade ao ressarcimento do consumidor. Nesse mesmo sentido é a linha de orientação deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não configura cerceamento de defesa a decretação da desconsideração da personalidade da jurídica, incumbindo ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC 370). 2. Se a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, com base na Teoria Menor (CDC 28 § 5o). 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1108064, 07133652120178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2018, Publicado no DJE: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme o artigo 50 do Código Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1106553, 07034310520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2018, Publicado no DJE: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios acima nominados até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Verifico que a penhora determinada neste processo no rosto dos autos n. 0717724-56.2018.8.07.0007 consta como a nona, na ordem cadastrada no PJe, o que, a princípio, afasta a possibilidade de contemplação com o valor que remanescerá após o pagamento do exequente daquele processo. Promova a parte credora o andamento do feito, colacionado aos autos planilha atualizada de seu débito e indicando as medidas constritivas que pretende ver efetivas por este Juízo, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48905945), em síntese, que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da desconsideração de sua personalidade jurídica. Argumenta que não constam nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar eventual desvio de finalidade no uso da personalidade jurídica ou a ocorrência de confusão patrimonial. Assevera que não deve ser aplicada ao caso em análise a denominada “teoria menor” a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, pois não estaria configurada a dificuldade na satisfação do crédito pretendido pelo consumidor. Acrescenta que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes não trata de relação de consumo. Verbera que o seu quadro societário foi alterado no ano de 2008, não tendo sido promovida a respectiva regularização por força de “exigências administrativas”. Aduz que também não está configurada a existência de grupo econômico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a revogação da medida de desconsideração da personalidade jurídica. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 48905950 e Id. 48905951). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante. O Juízo singular, por intermédio da decisão agravada, entendeu que é aplicável, no caso em exame, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a hipótese envolve relação de consumo e a sociedade empresária recorrida teria se utilizado da autonomia patrimonial para deixar de honrar suas obrigações. A pessoa jurídica, em regra, decorre do fato associativo, ou seja, da natural tendência humana de se agrupar, bem como da necessidade de personificar esses grupos, conferindo-lhes unidade perante o direito. Assim, trata-se de um fenômeno que é fruto da técnica jurídica e, ao mesmo tempo, representa uma realidade objetiva e orgânica. Convém ressaltar que a pessoa jurídica de direito privado, em prestígio da teoria da realidade orgânica, não se confunde com os seus integrantes. No entanto, diante dos abusos por vezes cometidos pelos sócios e administradores dessas entidades, surgiu a teoria que encampou a ideia de quebra da autonomia da sociedade em relação aos seus membros, qual seja, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A referida teoria teve suas origens no direito inglês, tendo ali recebido o nome de Disregard of the legal entity. No direito francês é chamada de Disregard doctrine. No Brasil, também é conhecida como “Teoria da penetração”. De acordo com o sentido semântico dessa última denominação, a aplicação dessa vertente doutrinária defende a possibilidade de adentrar-se na entidade societária para responsabilizar os sócios por dívidas assumidas pela própria pessoa jurídica. O ordenamento jurídico brasileiro permite a aplicação dessa teoria em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, ou mesmo na execução, de acordo com a regra prevista no art. 134 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige-se a ocorrência de abuso de direito, previsto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor; ou o abuso da personalidade jurídica, desde que constatado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Isso sem falar na possibilidade de aplicação desse instituto com fundamento na Lei no 9.605/1198 ou na Lei no 12.846/2013. Quanto ao cerne da questão, é preciso esclarecer inicialmente que nesse caso devem ser aplicadas as normas que regem as relações de consumo, pois o vínculo entre as partes, aquisição de bem imóvel, se ajusta ao previsto nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser aplicada ao caso a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor), que exige a presença dos seguintes requisitos autorizadores: a) abuso de direito, b) excesso de poder, b) infração da lei, ou mesmo c) a ocorrência de violação dos estatutos da entidade. Além disso, é permitida ainda nas hipóteses de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Por fim, também é possível a desconsideração “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). Examine-se, a esse respeito, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ATIVIDADE DOS EX-SÓCIOS DEMONSTRADA TEORIA EXPANSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o caráter excepcional do instituto, O CDC aplica a Teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas. Dessa forma, demonstrado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou o obstáculo para a justa indenização do consumidor mostra possível que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios (Art. 28, § 5o). 2. A expansão de forma a alcançar o patrimônio dos ex-sócios encontra amparo no art.1003, parágrafo único e artigo 1032, do Código Civil Brasileiro, que define de forma clara o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir do registro da alteração contratual. 3.Da mesma forma, a comprovação da atuação de ex-sócio que supostamente se retirou oficialmente da empresa, porém de fato continua a dirigi-la, mostra-se prova contundente a justificar a extensão do instituto de forma a atingir o seu patrimônio pessoal. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1098257, 07031201420188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. O §5o, art. 28, do CDC, consagra a denominada teoria menor da desconsideração, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da empresa configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumir, bastando, para tanto, a comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Igualmente, o art. 50 do Código Civil admite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios, tornando-se, a empresa, responsável por dívidas contraídas pelos seus sócios. Trata-se de medida excepcional, aplicável somente nas estreitas hipóteses delineadas na legislação de regência. Comprovada a existência da confusão patrimonial, haja vista a inexistência de separação, de fato, entre o patrimônio da pessoa jurídica e da empresa sócia, defere-se a medida.” (Acórdão n.1096722, 07029677820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese dos autos é possível verificar grande dificuldade de satisfação do crédito pretendido pelo consumidor. Aliás, é necessário observar que constam nos autos elementos de prova que indicam a insuficiência patrimonial da devedora para o cumprimento da obrigação estabelecida no ato decisório passível de cumprimento. A esse respeito convém destacar o seguinte trecho da decisão ora impugnada: “Instituição devedora não mais está estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. (...) No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. Friso que a empresa devedora é executada em diversos processos deste Tribunal de Justiça, o que ratifica o esgotamento do patrimônio, em prejuízo de diversos consumidores. Por sinal, houve o deferimento da desconsideração em outros processos, como por exemplo o de número 0033822-02.2014.8.07.0007. Por se tratar de demanda consumerista, é prescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica (teoria maior), isso porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, conforme prevê em seu artigo 28 (...)” Por essa razão, diante da constatação de notória dificuldade no ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, mostra-se possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante, como corretamente afirmado pelo Juízo singular. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator